Tribunal: TJDFT
Processo: 0702334-04.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA. GRAVIDEZ. LAUDO PERICIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se os embargos de declaração a corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado.

2. Admite-se a incidência da causa de aumento do art. 234-A, III, do CP com base no depoimento especial da vítima e no laudo pericial, que atestou a gravidez e a conjunção carnal, uma vez que a prova da compatibilidade entre os materiais genéticos do feto e do réu seria impossível de ser produzida pela acusação sem que se caracterizasse constrangimento ilegal por violação ao direito de não autoincriminação, porque não é admissível que o réu seja coagido a se submeter à coleta do material genético para aplicação da causa especial de aumento de pena.

3. Não se cogita a existência de desídia estatal na produção de uma prova que importaria necessariamente na violação de direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, especialmente o direito a não-autoincriminação, previsto no art. 5o, LXIII.

4. Apenas a submissão voluntária do réu ao exame genético permitiria a produção de prova contrária suficiente para o afastamento das demais provas existentes nos autos que demonstram que do crime resultou gravidez e, consequentemente, a exclusão da causa especial de aumento de pena do art. 234-A, III, do CP.

5. O acórdão embargado analisou, detidamente, de forma clara e congruente, as teses apresentadas, inexistindo, portanto, o vício apontado, sendo certo, ainda, que a adoção de entendimento diverso daquele pretendido pelo embargante não configura os vícios sanáveis pela estreita via dos embargos de declaração, sendo vedada a rediscussão de questões de mérito do julgado.

6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.